Tribunal: STF
Processo: HC 234066
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSIVA DEMORA PARA JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.



    1. O impetrante aponta constrangimento ilegal ante a demora no julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 184.827/GO.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente, em 21/10/2021, e posteriormente pronunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, incs. II e IV, c/c o 14, inc. II (homicídio qualificado na forma tentada), por três vezes, 180, caput (receptação), todos do Código Penal, e art. 16, § 1º, inc. IV, da Lei nº 10.826, de 2003 (posse ou porte de arma de fogo com numeração, marca ou outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado).



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra essa decisão, interpôs-se o mencionado recurso ordinário dirigido ao STJ.  



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes afirmam violado o princípio da razoável duração do processo. Ressaltam que o recurso, no STJ, está aparelhado para exame e os autos conclusos ao eminente Relator, Ministro Messod Azulay, desde 22/09/2023, sem qualquer despacho ou decisão. Articulam com o excesso de prazo da custódia. Alegam que a não concessão da liminar implicará em perda do objeto da impetração, uma vez que a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri está agendada para ocorrer em 21/11/2023. 



    5. Requerem, no âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão preventiva. 



    É o relatório. 



    Decido.  



    6. Conforme se constatou em consulta ao sítio eletrônico do STJ, o Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 184.827/GO foi recebido no Superior Tribunal de Justiça em 31/07/2023, mesma data em que foi distribuído ao Ministro Relator, que imediatamente deu vista dos autos ao Ministério Público Federal, para emissão de parecer. A manifestação foi juntada ao processo em 22/09/2023, quando então os autos foram conclusos à Sua Excelência o Ministro Messod Azulay. 



    7. Em vista do princípio da razoável duração do processo, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm precedentes reconhecendo, em casos excepcionais, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da demora excessiva na apreciação de habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça. Nessa linha, por exemplo: HC nº 110.367/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/05/2012, p. 29/08/2012; e HC nº 117.166/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Red. do Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/08/2013, p. 19/12/2013.



    8. Contudo, como bem anotado pelo Ministro Ricardo Lewandowski no julgamento do HC nº 103.835/SP (Primeira Turma, j. 14/12/2010, p. 09/02/2011), o “excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo”, uma vez que “a concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo poderia redundar na injustiça de determinar-se que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada com relação à de outros jurisdicionados”.



    9. Assim, esta Suprema Corte tem sido comedida em determinar ao Superior Tribunal de Justiça o exame de habeas corpus, agravos e recursos ordinários em habeas corpus, por reconhecer que poderia haver limitação de pauta, impondo-se a apreciação de questões em detrimento de outras tidas como relevantes (HC nº 204.464-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/10/2021, p. 22/10/2021). No sentido da denegação da ordem: HC nº 100.299/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 02/02/2010, p. 05/03/2010; HC nº 200.139-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 24/05/2021; HC nº 116.447/PB, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 18/06/2013, p. 1º/08/2013; e HC nº 212.298-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 27/04/2022, p. 09/05/2022.



    10. No caso dos autos, embora a tramitação do recurso em habeas corpus não tenha ocorrido com a celeridade desejável pela defesa, sendo ultrapassado o prazo previsto em norma regimental — art. 245, parágrafo único, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a estabelecer que o recurso, após o aparelhamento, seja levado a julgamento na primeira sessão que se seguir à data da conclusão —, não se evidencia demora excessiva a autorizar a concessão da ordem.



    11. Tampouco vislumbro situação de ilegalidade flagrante, de abuso de poder ou mesmo de teratologia, ou ainda a probabilidade do direito que justifique a queima de etapas pretendida, em evidente interferência na ordem dos trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. 



    12. Observo, ademais, quanto à pretendida concessão da ordem para o afastamento da prisão, que a atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator